Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749033-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAREN CHRISTINA SOUZA DE MIRANDA EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO ID 22808134 - Cuida-se de reclamação da parte KAREN CHRISTINA SOUZA DE MIRANDA, com base no art. 196, IV, do Regimento Interno deste Egrégio TJDFT, a fim de que seja dirimida divergência entre o entendimento da Turma Recursal e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Regimento Interno do TJDFT dispõe sobre o processamento da reclamação pretendida pela parte nos seguintes termos: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 1o A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. Como se observa pela leitura dos dispositivos transcritos, é cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamentos vinculantes, entretanto, por versar o caso sobre matéria cível, o julgamento cabe à Câmara de Uniformização do TJDFT, sendo que a reclamação deverá ser dirigida ao presidente do Tribunal e distribuída a um dos membros da referida Câmara. Em sendo assim, NADA A PROVER quanto à petição em análise, diante da inadequação da via eleita e da incompetência deste relator e desta Turma Recursal para apreciar o pedido. Prossiga a Secretaria no cumprimento das ordens precedentes. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito